Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-51.2022.8.11.0107
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000650-51.2022.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEMETRIUS BARBOSA ZANIN - CPF: 350.067.579-49 (APELANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INFRAÇÃO POR DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta por proprietário rural visando à declaração de nulidade de auto de infração e termo de embargo lavrados pela SEMA/MT, com fundamento em desmatamento irregular em área de 422,83 hectares, na Fazenda Zanin.

2. A sentença rejeitou as alegações de ilegitimidade passiva, prescrição e nulidade da notificação por edital, reconhecendo a validade do processo administrativo e a responsabilidade do apelante.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o apelante poderia ser legitimamente autuado por infração ambiental, ainda que alegada a alienação do imóvel anteriormente à lavratura do auto de infração; (ii) saber se a notificação por edital no processo administrativo ambiental foi válida, diante de apenas uma tentativa frustrada de notificação postal; (iii) saber se incide a prescrição intercorrente diante da paralisação superior a três anos no curso do processo administrativo.

III. Razões de decidir

4. A ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, pois os documentos apresentados não comprovaram a alienação da propriedade objeto da infração.

5. Constatou-se nulidade na notificação por edital, uma vez que a Administração Pública não esgotou os meios ordinários para localizar o autuado, frustrando o contraditório e a ampla defesa.

6. Reconhecida a nulidade da notificação, também se impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, ante a paralisação do processo administrativo por período superior a três anos, nos termos das teses firmadas no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É nula a notificação por edital no processo administrativo ambiental quando não esgotadas previamente as tentativas válidas de localização do autuado, configurando cerceamento de defesa.

2. Reconhecida a nulidade da notificação, incide a prescrição intercorrente quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem impulso processual relevante."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Demetrius Barbosa Zanin
contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT
, que julgou
improcedente
a ação ordinária ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
.

A demanda originária foi proposta com o objetivo de obter a
declaração de nulidade do Auto de Infração n.º 126496 e do Termo de Embargo n.º 122855
, ambos lavrados em nome do autor, com fundamento em suposta
supressão irregular de vegetação nativa em área de 422,83 hectares fora da reserva legal
, na Fazenda Zanin, localizada em Boa Esperança do Norte/MT. Os atos administrativos em questão foram praticados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT no âmbito do
Processo Administrativo n.º 232413/2011
.

Na petição inicial, o autor sustentou, em síntese, que
não poderia figurar no polo passivo
do processo administrativo, uma vez que teria alienado o imóvel rural em 2001, portanto, muito antes da lavratura do auto de infração.

Alegou, ainda, a
nulidade da notificação realizada por edital
, sob o argumento de que não foram esgotados os meios disponíveis para sua localização pessoal, o que teria comprometido seu direito de defesa.

Por fim,
defendeu a ocorrência de prescrição
, tanto na modalidade intercorrente, em razão da paralisação do processo administrativo por período superior a três anos, quanto da pretensão punitiva, diante da natureza também penal da infração ambiental imputada.

O pedido de
tutela de urgência
foi inicialmente
deferido
, mas, ao final, a sentença julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, afastando as alegações de prescrição e cerceamento de defesa, reconhecendo a
regularidade da notificação por edital
e a
legitimidade do autor
para figurar no polo passivo da autuação, com base na ausência de registro da alienação do imóvel.

Irresignado, o autor interpôs
recurso de apelação,
nas quais reiterou os argumentos da inicial, reforçando a alegação de que a responsabilidade administrativa não poderia ser imputada a quem já não detinha a posse ou propriedade do bem à época da infração, além de insistir na nulidade da citação por edital e na ocorrência de prescrição no curso do processo administrativo.

Requereu a
reforma da sentença
, com o consequente
arquivamento do processo administrativo
, a
anulação dos atos sancionatórios
e o
desembargo da área rural
.

O Estado de Mato Grosso apresentou
contrarrazões
, defendendo a legalidade dos atos administrativos impugnados, a validade da notificação editalícia, bem como a inexistência de prescrição e a permanência do apelante como legítimo responsável pela infração, diante da ausência de registro de eventual alienação do imóvel e da aplicação do conceito amplo de poluidor previsto na legislação ambiental.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso
, concordando com as teses apresentadas pelo apelante, especialmente quanto à
ilegitimidade passiva
e à
nulidade da notificação por edital sem prévio esgotamento de diligências
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta parcial provimento.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária por meio da qual o autor pleiteava a nulidade do Auto de Infração n.º 126496 e do Termo de Embargo n.º 122855, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, no bojo do Processo Administrativo n.º 232413/2011, por suposta supressão de vegetação nativa em área de 422,83 hectares, fora da reserva legal, localizada na propriedade denominada Fazenda Zanin.

A controvérsia recursal gravita, essencialmente, em torno de três teses ventiladas pelo recorrente
: a um,
ilegitimidade passiva
do autuado; dois,
nulidade da citação por edital
no processo administrativo; e, a três,
ocorrência de prescrição punitiva e intercorrente.

Compulsando os autos, depreende-se que a sentença recorrida rechaçou todos esses fundamentos, reputando válidos os atos administrativos impugnados, nos seguintes termos:

No Auto de Infração nº 126496, lavrado em 28 de março de 2011 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, constata-se que a autuação decorreu do seguinte motivo: desmatar a corte raso quatrocentos e vinte dois hectares e oitenta e três ares (422,83 ha) de vegetação nativa fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão competente, conforme auto de inspeção nº 144137 (Id. 96215112 – fls. 2). Na mesma ocasião, lavrou-se o Termo de Embargo/Interdição n.º 122855 (Id. 96215112 – fls. 6).

Conforme está no Relatório Técnico que instrui o processo administrativo ambiental, bem como no Auto de Infração retrocitado, verifica-se que a questão está a se tratar de infração administrativa consistente na prática de desmatamento em área passível de uso alternativo do solo, já que não ocorreu em área de preservação permanente ou de reserva legal, pelo que inaplicável, na hipótese, a prescrição regida pelo prazo previsto na lei penal.

Também não cabe falar em prescrição da pretensão punitiva, visto que a infração ocorreu em 17 de fevereiro de 2011, quando a Secretaria de Estado de Meio Ambiente realizou vistoria in loco e constatou a irregularidade ambiental, enquanto o auto de infração foi lavrado em 28 de março de 2011. Logo, não transcorreu o prazo de cinco (5) anos para apuração do fato.

(...)

Vê-se que o processo não ficou paralisado sem qualquer andamento processual relevante por período superior a 3 (três) anos, pelo que afasto a alegação de ocorrência de prescrição no curso do processo administrativo ambiental.

Em relação ao alegado cerceamento de defesa, verifica-se que em razão da ausência de notificação pessoal da parte Autora no ato da lavratura do auto de infração, houve tentativa de notificação por correspondência no endereço indicado no relatório técnico (Avenida Brasil, nº 1.010, Sorriso, MT, CEP 78890-000), a qual restou infrutífera, cujo motivo da devolução está descrito no aviso de recebimento como “mudou-se” (Id. 96215112 – fls. 12/13).

Na hipótese, constata-se que em decorrência do retorno do aviso de recebimento com a descrição “mudou-se”, o órgão ambiental procedeu à notificação da parte Autora por edital, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na data de 25 agosto de 2011 (Id. 96215112 – fls. 14/15), conforme dispõe o artigo 121, § 1º, IV, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 38, de 21 de novembro de 1995, com a redação dada pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005:

(...)

De fato, compete ao interessado comunicar ao órgão ambiental qualquer alteração em seus dados cadastrais.

Dessa forma, não vislumbro, na hipótese, a ocorrência de cerceamento de defesa no curso do processo administrativo ambiental, visto que a notificação por edital ocorreu nos moldes da legislação de regência.

Em relação ao argumento de que não seria mais o proprietário do imóvel rural autuado, é certo que a efetiva transferência da propriedade imobiliária, aperfeiçoa-se com a formalização do negócio jurídico apto a transferir a titularidade do bem, mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, consoante dispõe o Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002):

(...)

Além disso, o artigo 221, do Código Civil, assim, dispõe: “o instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público”.

De toda sorte, da análise dos documentos juntados pela parte Autora, mormente os termos de compromisso de compra e venda de bem imóvel rural (Id. 96215105), constata-se que o objeto de alienação está a se referir a outro imóvel rural, qual seja, Fazenda Entre Rios localizada no Município de Nova Ubiratã, enquanto a área objeto da autuação é a Fazenda Zanin, localizada em Boa Esperança do Norte (Lat.: S 13° 18° 67”, Long.: W 54° 50’ 00”).

Da mesma forma é o recibo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural, que está a se referir a outro imóvel rural, no caso, Fazenda Horizonte, localizada no Município de Nova Ubiratã, em nome de Rodrigo Badalotti (Id. 962151100).

Assim, não há qualquer documento nos autos que subsidie a alegação de negativa de autoria, aliás, nem sequer foi juntada a cópia da matrícula do imóvel autuado.

Contudo, a análise acurada dos autos revela que, embora de fato não se verifique ilegitimidade passiva, o processo administrativo está eivado de nulidade em razão de vício na notificação, o que, por consequência, implica o reconhecimento da prescrição, à luz de entendimento já consolidado nesta Corte.

A tese de ilegitimidade passiva
repousa sobre a afirmação do apelante de que teria alienado a área rural antes da lavratura do auto de infração.

Entretanto, os documentos acostados à inicial, notadamente o contrato particular de compromisso de compra e venda, não se referem à
Fazenda Zanin
, mas sim à
Fazenda Entre Rios
.

De igual modo, a documentação do Cadastro Ambiental Rural mencionada nas razões recursais refere-se à
Fazenda Horizonte
,
propriedade diversa daquela em que ocorreu a autuação.

Portanto, correta a sentença ao concluir que o apelante figura validamente no polo passivo do auto de infração, considerando-se, inclusive, o conceito amplo de “poluidor” previsto no art. 3º, IV, da Lei n.º 6.938/81, que abrange o responsável direto ou indireto pela degradação ambiental.

Divergindo do juízo de origem, entretanto,
vislumbro vício insuperável na notificação do autuado no âmbito do processo administrativo ambiental
.

Conforme se extrai dos autos, após
uma única tentativa
de notificação por via postal (AR), que retornou com a anotação “mudou-se”, a Administração Pública imediatamente lançou mão da citação por edital,
sem esgotar outros meios disponíveis para localizar o autuado
, inclusive os constantes nos próprios registros da SEMA/MT.

Tal conduta contraria frontalmente a exigência de exaurimento dos meios ordinários de localização antes da adoção do edital, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência desta Corte, especialmente porque a Administração Pública detém meios hábeis a localizar o autuado.

Este Tribunal de Justiça tem orientação firme no sentido de que a
notificação por edital apenas se legitima após diligências efetivas e frustradas para localização do administrado
, sob pena de nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL ANTES DA TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE CONSTATADA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada por Bayer S.A., declarando a nulidade de notificação no procedimento administrativo e, por consequência, a anulação do Auto de Infração nº 003/039/2017.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade e pode ser conhecido; (ii) saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa em razão de notificação por edital sem prévia tentativa de intimação pessoal no processo administrativo sancionador.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso expôs fundamentos suficientes à demonstração da insurgência.

4. Nos termos do artigo 52, § 2º, do Decreto n.º 1651/2013, quando o autuado não puder ser notificado pessoalmente, poderá a notificação pode ser realizada via Edital.

5. Verificada a ausência de tentativa válida de intimação pessoal do autuado, a notificação por edital realizada se mostra prematura.

6. A jurisprudência exige o esgotamento dos meios de notificação pessoal antes da notificação por edital, sob pena de nulidade do processo administrativo.

7. A notificação posterior à decisão administrativa não é apta a convalidar a nulidade originária.

8. Violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da CF/88.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A notificação por edital, no processo administrativo sancionador, é nula quando ausente a prévia tentativa válida de intimação pessoal do autuado.

2. A intimação tardia, após a decisão administrativa, não supre a violação ao contraditório e à ampla defesa."

(N.U 1020633-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025, Publicado no DJE 31/08/2025) (destaque nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que anulou processo administrativo ambiental por ausência de notificação válida do autuado, residente em zona rural sem entrega postal, e fixou honorários, com fulcro no art. 85, § 3.º, inciso I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da notificação por edital no processo administrativo ambiental sem o esgotamento prévio dos meios ordinários de cientificação; (ii) a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

3. A notificação por edital é medida excepcional, só cabível após tentativas infrutíferas de intimação pessoal ou por carta registrada, o que não foi demonstrado nos autos.

4. A residência em zona rural não exime a Administração da obrigação de tentar a intimação pessoal.

5. O cerceamento de defesa violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo o processo administrativo.

6. Quanto aos honorários, a fixação por equidade não se aplica quando o valor da causa ou o proveito econômico são elevados, devendo ser observado o escalonamento do art. 85, §5.º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para ajustar os honorários advocatícios ao escalonamento legal.

Tese de julgamento:

“1. É nula a notificação por edital no processo administrativo ambiental quando não esgotadas as tentativas de intimação pessoal, caracterizando cerceamento de defesa.”

“2. Não se aplica a fixação por equidade dos honorários advocatícios quando o valor da causa ou o proveito econômico são elevados, devendo-se observar os percentuais previstos no art. 85, § 3.º e § 5.º, do CPC.”

(N.U 1000687-71.2022.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Vice-Presidência, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025) (destaque nosso)

Reconhecida a nulidade da citação editalícia, todos os atos subsequentes do processo administrativo são igualmente nulos, inclusive a decisão sancionatória, o que atrai a incidência da
prescrição intercorrente
.

Nesse ponto, a matéria já se encontra pacificada no âmbito deste Tribunal, em razão do julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1012668-37.2022.8.11.0000
, que fixou as seguintes teses vinculantes:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

No caso dos autos, a infração ocorreu em 28 de março de 2011, e a única tentativa de notificação válida, que se deu por AR, restou frustrada. Em seguida, houve notificação por edital no final de agosto de 2011.

A decisão administrativa somente foi proferida em junho de 2015, ou seja,

mais de três anos após o último ato instrutório relevante
, e ainda com a nulidade da citação.

Portanto, ainda que se afastasse a nulidade da notificação, o que não se admite, o processo administrativo teria sido atingido pela
prescrição intercorrente
, à luz do IRDR supracitado.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da
nulidade da citação editalícia
, bem como da
prescrição intercorrente administrativa
, com a consequente anulação dos atos administrativos impugnados.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação
,
para reconhecer a nulidade da notificação por edital no processo administrativo n.º 232413/2011
, por ausência de esgotamento dos meios ordinários de localização do autuado, o que implicou cerceamento de defesa.

Por consequência,
reconheço a prescrição intercorrente da Administração
, com fulcro nas teses firmadas no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, e declaro a nulidade do
processo administrativo n.º 232413/2011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025